Tribunal: TJDFT
Processo: 0732546-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MUDANÇA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
1. A penhora de dinheiro é a preferência estabelecida legalmente, consoante se extrai do artigo 835, §1o, do CPC, razão porque não há motivos para exigir que o exequente realize diligências prévias em busca de outros bens e/ou direitos antes de solicitar a busca e penhora de ativos numerários por meio do SISBAJUD, sistema concebido e desenvolvido para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais constritivas ao Sistema Financeiro Nacional, via internet.
2. É admissível o pedido de consulta no sistema SISBAJUD na modalidade de repetição programada – teimosinha, quando constatado o decurso de prazo razoável, o esgotamento de outras medidas constritivas ou alteração na capacidade financeira do executado.
3.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.